Tribunal: TJSP
Processo: 1502252-60.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Conjunto probatório que se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Dolo evidenciado. Recurso não provido.